Tribunal: TJES
Processo: 0029209-62.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REVISÃO DA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O recurso de Apelação sob análise fundou-se, unicamente, na hipótese do Art. 593, inc. III, alíneas “c” do CPP. Na primeira fase da dosimetria o magistrado, considerou como desfavoráveis ao réu 5(cinco) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade
, a
conduta social
, o
motivo
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências
.

2. O magistrado utilizou fundamento idôneo ao destacar que “
o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em face de como o crime fora cometido e o elevado grau de torpeza, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana”,
considerando que premeditou ceifar a vida de um “inimigo” do tráfico, aceitando o risco de atingir outras pessoas, o que, de fato, ocorreu, tendo atingido fatalmente uma vítima de apenas 20 (vinte) anos. Assim, mantida como negativa a culpabilidade.

3. Equivocou-se o magistrado sentenciante ao justificar a negativação da conduta social com base nos antecedentes criminais do réu, em contrariedade à pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4. Adequada a negativação dos motivos e das circunstâncias do crime, eis que
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).

5. No que tange ao
quantum
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.
Considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

6. Na segunda fase, correta a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da
"possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência".

7.
Quanto ao homicídio consumado,
fixada a pena definitiva de 21 (vinte e um ) anos de reclusão.
Em relação ao homicídio tentado
, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual, cumpre fixar a pena final em
7 (sete) anos de reclusão.
Por fim, diante do concurso formal reconhecido, aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (
homicídio consumado)
, restando a pena definitiva para os dois crimes fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

8.
Recurso conhecido e provido.
Pena redimensionada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029209-62.2012.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX DE OLIVEIRA SATURNINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de Apelação Criminal interposta por
ALEX DE OLIVEIRA SATURNINO

em face da Sentença de fls.
1017
/
1034
proferida pelo M.M Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica/ES,Comarca da Capital que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime tipificado no Art. 121, §2º, inciso I,
III
e IV
(duas vezes)
, do Código Penal,
consumado em relação à vítima
GANAON TERRA AMARAL,
e tentado quanto à vítima
MICHAEL DE ALMEIDA DUARTES
à pena de 2
8
(vinte e
oito
) anos de reclusão em regime inicial fechado.

As razões recursais foram apresentadas
a
fls.
1.040/1.043
, questionando a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação,
bem como da desproporcionalidade do acréscimo por cada circunstância negativa
.

Contrarrazões apresentadas
a
fls.
1.060
/
1.062
e Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
no id. 3370406
pelo improvimento do recurso.

Primeiramente, ressalt
e-se
que o
recurso de Apelação sob análise funda-se,
unicamente,
na hipótese do Art. 593, inc. III,
alínea “c”
do CPP.
Ademais,
o teor da Súmula 713 do STF, no sentido de que
“
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Considerando que as razões recursais fundam-se, unicamente, na dosimetria da
s
pena
s
, neste ponto da Sentença deve se concentrar a reanálise por esta Corte.

Na primeira fase da dosimetria, para ambos os crimes de homicídio (consumado quanto à vítima
GANAON TERRA AMARAL
e tentado quanto à vítima
MICHAEL DE ALMEIDA DUARTES
), o magistrado, considerou como desfavoráveis ao réu, 5(cinco) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade
, a
conduta social
, o
motivo
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências
.

Nesses termos, cumpre transcrever trecho da sentença:

(...) Por sua vez, analisadas as circunstâncias legais do artigo 59, do Código Penal: a) verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em face de como o crime fora cometido e o elevado grau de torpeza, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana; b) consta dos autos que o réu é, em termos legais, possuidora de BONS antecedentes; c) No que tange à conduta social do acusado, consta nos autos, especialmente dos antecedentes criminais, que o acusado fazia do tráfico (crime) meio de vida, com duas sentenças penais condenatórias por condenações por tráfico de drogas e associação ao tráfico, condenação por homicídio qualificado e responde a outros processos por homicídio; d) Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; e) O motivo do crime foi vil, baixo e ignóvel, quesitado e reconhecida a qualificadora do motivo torpe; J) Quanto às circunstâncias em que foi cometido o crime, na definição de Alberto Silva Franco, "circunstâncias são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-lo ou abrandá-lo" (SILVA FRANCO, Alberto. Código Penal e sua interpretação jurisprudencial, c. 1, t. 1, p. 900). In casu, o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por recurso que dificultou ou impossibilidade a defesa da vítima, todavia deixo de valorá-la negativamente, por este motivo, pois utilizo-a para qualificar o crime e em prestígio ao princípio da proibição do bis in idem. Contudo, observo, também, a presença da qualificadora do meio que resultou perigo comum, bem como a premeditação que utilizo neste momento em desfavor do acusado; 1) As consequências do crime em questão ultrapassam os efeitos inerente ao tipo, já que houve outros dois crimes decorrentes da vontade de matar a pessoa de ALEF, destacando que uma das vítimas foi fatal; g) Quanto ao comportamento da vítima, não há comprovação de que esta trouxe contribuição relevante para o delito. (...).

O exame da circunstância judicial da culpabilidade demanda a averiguação da
"maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa"
(STJ, AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).

V
erific
a-se
que o
magistrado
utilizou fundamento
idôneo ao destacar que
“
o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em face de como o crime fora cometido e o elevado grau de torpeza, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana”,
considerando que premeditou ceifar a vida de um “inimigo” do tráfico, aceitando o risco de atingir outras pessoas, o que, de fato, ocorreu, tendo atingido fatalmente uma vítima de apenas 20 (vinte) anos.

Assim, merece ser mantida como negativa a culpabilidade.

Entretanto, equivocou-se o magistrado sentenciante ao justificar a negativação da conduta social, com base nos antecedentes criminais do réu, em contrariedade à pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de que “a existência de ações penais em curso não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base pela conduta social”(AgRg no AREsp n. 2.130.955/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022.), bem como
“as condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente."
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

As demais provas colhidas não apontaram elementos específicos referentes à
”interação do agente em seu meio, ante familiares, amigos e vizinhos, assim não
cabendo negativar a vivência delitiva do agente, que nada mostra trazer de prejudicial às suas relações de
convivência”.
(STJ,
HC
264.087/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 29/04/2015).

Prosseguindo, importante ressaltar que
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
. (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).

Destarte, adequadamente utilizadas as qualificadoras do inc. I (motivo torpe) para desvalorar os motivos e a qualificadora do inc. III (possa resultar perigo comum) para negativar as circunstâncias do crime
.

No que tange às
consequências
do delito,
é o mal causado pelo crime, que transcende ao resultado típico,
e

“devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.
(HC 451.624/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018).

In casu,
como bem fundamentado pelo douto magistrado,
as consequências do crime são gravíssimas, pois “
ultrapassam os efeitos inerente ao tipo, já que houve outros dois crimes decorrentes da vontade de matar a pessoa de ALEF, destacando que uma das vítimas foi fatal”.

Portanto, merecem ser mantidas como desfavoráveis as quatro circunstâncias (
culpabilidade
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
), nos termos dos fundamentos sentenciais.

No que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

Considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio é de 18 (dezoito) anos,
a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

Portanto,
razoável e proporcional a fixação d
a
pena-base em
21
(
vinte
e um
) anos

de reclusão
para cada homicídio (consumado e tentado).

Na segunda fase,
correta a compensação entre a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência, tendo em vista
que a
Terceira Seção d
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da
"possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência".

Não reconhecidas causas de aumento para ambos os crimes.

Quanto ao homicídio consumado (vítima

GANAON TERRA AMARAL

), merece ser fixada a pena definitiva de 21 (vinte e um ) anos de reclusão.

Em relação ao homicídio tentado (vítima

MICHAEL DE ALMEIDA DUARTES

), reconhecida a causa de diminuição da tentativa, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual, cumpre fixar a pena final em
7 (sete) anos de reclusão.

Por fim, diante do concurso formal reconhecido, aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (
homicídio consumado)
, restando a pena definitiva fixada, então, em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Por todo o exposto, CONHEÇO do
Apelo
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para redimensionar a pena, fixando definitivamente em 2
4 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. REVISÃO DA ANÁLISE DO ART. 59 DO CP. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O recurso de Apelação sob análise fundou-se, unicamente, na hipótese do Art. 593, inc. III, alíneas “c” do CPP. Na primeira fase da dosimetria o magistrado, considerou como desfavoráveis ao réu 5(cinco) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a
culpabilidade
, a
conduta social
, o
motivo
, as
circunstâncias do crime
e as
consequências
.

2. O magistrado utilizou fundamento idôneo ao destacar que “
o réu agiu com culpabilidade exacerbada, na medida em que o juízo de reprovação ou de censura do fato é altíssimo, em face de como o crime fora cometido e o elevado grau de torpeza, demonstrando desrespeito e banalização à vida humana”,
considerando que premeditou ceifar a vida de um “inimigo” do tráfico, aceitando o risco de atingir outras pessoas, o que, de fato, ocorreu, tendo atingido fatalmente uma vítima de apenas 20 (vinte) anos. Assim, mantida como negativa a culpabilidade.

3. Equivocou-se o magistrado sentenciante ao justificar a negativação da conduta social com base nos antecedentes criminais do réu, em contrariedade à pacífica jurisprudência da Corte Superior de Justiça.

4. Adequada a negativação dos motivos e das circunstâncias do crime, eis que
"no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial"
(AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, Dje de 17/3/2017).

5. No que tange ao
quantum
de aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, importante observar que de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.
Considerando que a diferença entre a pena mínima e máxima para o crime de homicídio é de 18 (dezoito) anos, a média para a desvaloração de cada circunstância deve ser de 2 (dois) anos e 3 (três) meses.

6. Na segunda fase, correta a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, tendo em vista que a Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da
"possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência".

7.
Quanto ao homicídio consumado,
fixada a pena definitiva de 21 (vinte e um ) anos de reclusão.
Em relação ao homicídio tentado
, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, aplicando-se a fração máxima de 2/3 (dois terços), razão pela qual, cumpre fixar a pena final em
7 (sete) anos de reclusão.
Por fim, diante do concurso formal reconhecido, aplicada a fração mínima de 1/6 (um sexto) sobre a pena do crime mais grave (
homicídio consumado)
, restando a pena definitiva para os dois crimes fixada em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Pena redimensionada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.